Tribunal: TJBA
Processo: 8113614-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113614-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, RODRIGO CORREA MARTONE, MARIA CLARA VIZOTTO CABALLERO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, MARIA CLARA VIZOTTO CABALLERO, RODRIGO CORREA MARTONE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR. AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO SEM ESTORNO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RECOLHIMENTO A MAIOR CONFIRMADO POR PROVA PERICIAL JUDICIAL. MULTA. NULIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 201/STF E 1.191/STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por empresa contribuinte e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação anulatória de auto de infração nº 2691350004/21-0. A sentença reconheceu o direito da Autora à utilização de crédito fiscal extemporâneo de ICMS-ST e manteve a multa punitiva de 60%. A contribuinte apelou pela exclusão ou redução da multa; o Estado, pela nulidade da sentença por suposta extrapolação dos limites da lide e pela manutenção integral do lançamento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
(além do pedido), por ter reconhecido crédito diverso daquele pleiteado na inicial; (ii) estabelecer se é legítima a multa aplicada pelo Fisco estadual, diante do reconhecimento judicial do direito da contribuinte ao crédito fiscal extemporâneo em regime de substituição tributária para frente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência não prospera, pois a fundamentação judicial ampara-se no princípio da verdade material, segundo o qual prevalecem os elementos fáticos apurados pela perícia, que comprovou o recolhimento a maior de ICMS-ST em razão da diferença entre base de cálculo presumida e efetiva.

A perícia contábil (IDs 88197092, 88197109 e 88197229) demonstrou que as mercadorias foram efetivamente comercializadas a preço inferior ao presumido, o que configura hipótese de restituição do valor pago a maior, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 201.

A negativa administrativa de aproveitamento do crédito, seguida de autuação fiscal, revelou-se indevida, pois a contribuinte possuía direito creditório reconhecido judicialmente, sendo incorreta a exigência de estorno prevista no art. 315, §2º, do RICMS/BA.

A multa de 60% aplicada com base no art. 42 da Lei Estadual nº 7.014/96 é nula, por ausência de infração tributária materialmente configurada, e porque a autuação incidiu sobre crédito legítimo, reconhecido com base na verdade real e na perícia judicial.

A restituição do ICMS-ST pago a maior, em razão de base de cálculo efetiva inferior à presumida, independe da comprovação da repercussão econômica prevista no art. 166 do CTN, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.191.

A sanção fiscal não pode subsistir quando o próprio fato gerador do crédito é reconhecido como legítimo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 166; RICMS/BA, arts. 314 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.849/MG (Tema 201), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1.191, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113614-57.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados TELEFONICA BRASIL S.A. e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela Autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237/239